Tribunal: STF
Processo: ARE 1583514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de Desistência Protocolado Antes de Iniciado o Julgamento do Agravo Regimental. Embargos Acolhidos para Homologar Pedido de Desistência. 

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual manteve-se a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e a aplicação da Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 669.367, Tema 530, redatora para o acórdão a Minª. Rosa Weber, fixou tese no sentido de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”

    4. De fato, no caso dos autos, o pedido de desistência foi protocolado antes de iniciado o julgamento do agravo regimental. 

    IV. Dispositivo

    5. Embargos acolhidos, a fim de homologar o pedido de desistência.